Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), BELMIRO SERRANO SIMOES - CPF: 028.247.059-06 (EMBARGANTE), COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (EMBARGADO), LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.636.991-67 (EMBARGADO), ISAQUIEL DA SILVA SOARES - CPF: 090.502.322-64 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BELMIRO SERRANO SIMOES - CPF: 028.247.059-06 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1003352-92.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO:

BELMIRO SERRANO SIMOES
,
ISAQUIEL DA SILVA SOARES
e
LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– INDEFERIMENTO – VENDA DE VEÍCULO PELA
INTERNET
– EVIDÊNCIAS DE
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO –
RECURSO PROVIDO
–
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a omissão
e contradição
apontada
s
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
289567880
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
e contradição

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
287162357
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
pelo embargado
BELMIRO SERRANO SIMOES

que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso
“
a fim de reformar a decisão agravada para determinar: a) a busca e apreensão do caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, com a imediata entrega da posse ao agravante, nomeando-o fiel depositário; b) a anotação de restrição de venda do caminhão anotação de restrição de venda do caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, junto ao sistema RENAJUD.
.
”

Em síntese, sustenta
que
o acórdão desconsiderou circunstância essencial para a correta compreensão dos fatos, uma vez que o próprio agravado BELMIRO autorizou que o pagamento fosse realizado a terceiros, bem como que a ausência de recebimento direto dos valores não caracteriza, por si só, vício na transação.

Alega que
desembolsou montante considerável (R$ 200.000,00), além de R$ 40.000,00 em manutenções no caminhão, confiando na lisura do negócio.

Afirma que o Juízo antecipou os efeitos de mérito ao conceder medida extrema e difícil reversão ou reparação (busca e apreensão do veículo sem o necessário julgamento definitivo sobre a validade da transação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
292120381
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e
expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

que o acórdão desconsiderou circunstância essencial para a correta compreensão dos fatos, uma vez que o próprio agravado BELMIRO autorizou que o pagamento fosse realizado a terceiros, bem como que a ausência de recebimento direto dos valores não caracteriza, por si só, vício na transação.

E ainda, que desembolsou montante considerável (R$ 200.000,00), além de R$ 40.000,00 em manutenções no caminhão, confiando na lisura do negócio.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos de origem que o autor, ora agravante, anunciou a venda de seu caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, RENAVAN 01132546386, placa QI05I68, ano 2017/2018, na plataforma Facebook, pelo valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), contudo, um golpista de nome “PAULO”, copiou o anúncio e publicou oferta semelhante, mas em valor inferior ao de mercado.

Esclarece o demandante que:

“
O Sr. ANÍSIO DIAS DE SOUZA, representante da ora Agravada, interessado no veículo, viu o anúncio publicado pelo golpista e entrou em contato com ele para tratar da compra. Em razão desse contato, o golpista, que se identificou como "PAULO", comunicou-se com o Agravante. "PAULO" afirmou que devia uma quantia ao Sr. ANÍSIO relativa à venda de uma fazenda e que o caminhão seria utilizado como forma de quitar a referida dívida.

Cabe ressaltar que a parte Requerida COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA possui conhecimento técnico que o veículo, ora ofertado pelo
golpista, estava muito abaixo do valor de mercado, o que por si só, levantaria suspeita sobre a oferta.

Para justificar a diferença nos valores, "PAULO" (golpista) informou que venderia o caminhão ao Sr. ANÍSIO por um preço superior ao anunciado, ou seja, acima de R$ 360.000,00, e pediu ao Agravante que não revelasse o valor real pelo qual estava vendendo o veículo.

Na sequência, o golpista solicitou ao Agravante que levasse o caminhão até uma oficina em Rondonópolis-MT, cidade onde o Sr. ANÍSIO tinha confiança na avaliação do veículo. O Agravante, residente em Ouro Branco do Sul, distrito de Itiquira/MT, atendeu à solicitação e levou o veículo até a oficina indicada, onde se encontrou com o Sr. ANÍSIO.

Na oficina, foi realizada uma análise técnica no caminhão, com identificação de pequenos detalhes que necessitavam reparo. Durante esse processo, o Sr. ANÍSIO manteve contato frequente com o golpista "PAULO" por telefone, enviando fotos e vídeos dos reparos necessários, o que gerou confiança no Agravante, pois demonstrava que ambos pareciam estar em estreita colaboração.

Após negociações, o golpista pediu que o Agravante reduzisse o valor de venda de R$ 360.000,00 para R$ 350.000,00. Contudo, o Agravante aceitou apenas reduzir o valor para R$ 355.000,00, com o que o golpista concordou. "PAULO" então instruiu o Agravante a preencher o recibo de compra e venda em nome da empresa COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA no valor de R$ 250.000,00, argumentando que tal valor, a menor, seria para evitar encargos fiscais.

Na sequência, o Sr. ANÍSIO afirmou que ficaria com o caminhão e insistiu para que ambos fossem ao cartório para formalizar a transferência. No cartório, o golpista enviou ao Agravante um comprovante de TED no valor de R$ 360.000,00, em nome de "Lais L. G. do Nascimento Oliveira", Banco Bradesco, Agência 3943, Conta 765067-1, às 16h20min, alegando que sua esposa havia realizado a transação.

Concluída a transferência no cartório, o Agravante expressou ao Sr. ANÍSIO sua preocupação por ainda não ter recebido a efetiva compensação da TED. No entanto, o Sr. ANÍSIO afirmou que o pagamento já havia sido feito pelo golpista
"PAULO" e que quaisquer questões relacionadas deveriam ser resolvidas diretamente entre o Agravante e o golpista.

Ainda no trajeto de volta para sua residência, o
Abravante
tentou contato com o golpista "PAULO", que alegou que o TED teria sido devolvido por inconsistências bancárias, prometendo resolver o problema no dia seguinte.

Entretanto, na manhã seguinte, o Agravante perdeu contato com o golpista, cujo número de WhatsApp foi desativado.

No desenrolar dos fatos, o Agravante recebeu do Sr. ANÍSIO áudios nos quais ele admitia que ambos poderiam ter sido vítimas de um golpe e informou que comunicaria o banco para possível retenção dos valores.

O Sr. ANÍSIO chegou a enviar ao Agravante comprovantes de dois Pix, cada um no valor de R$ 100.000,00, sendo realizado na conta de pessoas completamente alheias às negociações, a saber: ISAQUIEL DA SILVA SOARES (Id. 179430069) e LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (Id. 179430070)
.”

Sob a alegação de as transferências não correspondem ao valor ajustado para venda do caminhão e não foram efetuadas em favor do autor, bem como que a partir desse momento o sócio proprietário da empresa requerida (ANÍSIO DIAS DE SOUZA) alegou não possuir responsabilidade, já que se encontrava na posse do bem com recibo de transferência em seu nome, ajuizou a presente ação.

Em razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência, o autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que existe risco concreto de a empresa agravada transferir o caminhão a terceiros, comprometendo definitivamente a sua recuperação.

Sob tais argumentos, requer a busca e apreensão do veículo, com a sua nomeação como fiel depositário, bem como a restrição de transferência e alienação do veículo via sistema RENAJUD.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, observa-se os elementos constantes dos autos sugerem a existência de uma situação complexa, envolvendo um golpe já popular no mercado de negociação de bens novos e usados.

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (terceiro falsário/golpista), que, diante de um anúncio na
internet
, no qual um veículo esteja à venda, manifesta interesse na compra do automóvel perante o anunciante/vendedor.

Simultaneamente às tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário/golpista, no caso dos autos, chamado de PAULO, clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado e passa negociar a venda do automóvel junto a outra pessoa (comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela
internet
e/ou telefone, e o golpe é concretizado com a utilização de diferentes narrativas perante o vendedor/proprietário do bem e o comprador.

Para o proprietário do automóvel, o golpista solicita que o veículo seja entregue diretamente ao comprador, pessoa que o intermediador identifica como um parente/amigo com quem possui uma dívida, de modo que ele deseja entregar o automóvel para ele a fim de quitá-la.

Para o comprador, o intermediador/golpista afirma que o veículo será entregue a ele por um familiar/amigo (real proprietário automóvel), sob o argumento de que participara da negociação apenas porque estava ajudando esse familiar/amigo a vender o bem ou, como no caso, que o preço reduzido decorre do fato de o bem fazer parte de uma negociação de terras em que prefere receber o valor em espécie.

Para ambas as vítimas, o fraudador pede que, no momento da entrega, não comentem sobre os termos da venda.

No momento da efetiva entrega do bem, o intermediador/golpista, se comunicando com o proprietário registral do automóvel pela
internet/
celular, alega
estar enfrentando problemas bancários. O proprietário, confiando no terceiro intermediador, entrega o veículo ao comprador sob a promessa de que em breve receberá o valor devido.

Assim, o comprador, que desconhece a relação entre o intermediador e o real proprietário do veículo, de posse deste, transfere ao intermediador o valor combinado pela venda.

A partir de então o intermediador/golpista deixa de responder as vítimas.

Diante das narrativas das partes e das circunstâncias do caso concreto, como os áudios
entre o autor o requerido (em que ambos suspeitam terem sido vítima de um golpe aplicado por terceiro de nome Paulo)
, é o que se evidencia ter ocorrido,
a priori
, no presente caso.

Ocorre que muito embora não seja possível, neste momento processual, precisar ao certo de quem é a culpa ou negligência, insta salientar que nessas espécies de negociações, as partes devem proceder com cautela.

Isto porque, nos contratos de compra e venda, deve ser observado o que estabelece os artigos 481 e 308 do Código Civil. Vejamos:

“
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
.”

“
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.”

De acordo os referidos dispositivos, o vendedor deve exigir o comprovante de quitação do comprador, o qual, por sua vez, deve certificar-se de que o valor foi pago ao credor, pois o pagamento a terceiros somente é considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca em seu benefício.

No caso, além de o veículo ter sido comprado por valor inferior ao de mercado, o que já deve denotar suspeita por parte do comprador, o agravado confessa nas razões do agravo interno (ID 268488288 - Pág. 4) que ao solicitar os dados para
transferência, foi-lhe fornecido pelo intermediário PAULO duas contas em nome de terceiros estranhos à relação negocial (ISAQUIEL DA SILVA SOARES e LAIS LORRAINY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA), para quais transferiu os pagamentos de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante verifica abaixo:

[...]

Portanto, resta demonstrado, ao menos
prima facie
, que a parte requerida não tomou as cautelas necessárias na transação, efetuado o pagamento a terceiros estranhos à negociação sem prova de autorização do proprietário do veículo.

Na hipótese, os áudios de conversas entre o autor o requerido (em que ambos suspeitam terem sido vítima de um golpe aplicado por terceiro de nome Paulo), aliado ao não recebimento do pagamento pelo autor e à aquisição, pelo requerido, de caminhão por valor inferior ao de mercado, denotam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a natural deterioração do veículo pelo uso e a possibilidade de o veículo ser transferido a terceiros pela parte demandada.

Aliás, justamente em razão do desgaste e depreciação do bem pelo seu uso é que não prospera a pretensão subsidiária do ora recorrido, em sede de agravo interno, de manutenção da posse do veículo.

Desta forma, à vista do que dispõe os artigos 481 e 308, ambos do Código Civil, bem como a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé, a apreensão do veículo objeto da demanda com a anotação de restrição de venda junto ao sistema RENAJUD em favor do agravante é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador, e havendo pagamento por parte do
comprador a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio, impõe-se a manutenção da posse do bem ao proprietário registral, ante a ausência de quitação a quem de direito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023840-39.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – VENDA PELA INTERNET – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. Quando é provisória a restituição e liberação do veículo, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário
.” (TJ-MT - AI: 10019885620238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para determinar:
a)
a busca e apreensão do caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, com a imediata entrega da posse ao agravante, nomeando-o fiel depositário;
b)
a anotação de restrição de venda do caminhão anotação de restrição de venda do caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, junto ao sistema RENAJUD.

É como
voto.-
”

Ademais, não há falar-se em adiantamento do mérito com a concessão da medida, tendo em vista a sua reversibilidade na hipótese de a agravante sagrar-se vencedora ao final da demanda, através do retorno do veículo à sua posse e restituição de eventual depreciação do bem.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020)
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025